Tribunal: TJPA
Processo: 0802200-77.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802200-77.2023.8.14.0000

REQUERENTE: VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO

REQUERIDO: COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802200-77.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Vitor Ramon Pinheiro Macedo contra acórdão da Seção de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e julgou improcedente ação de revisão criminal visando à absolvição de condenação pelo crime de roubo (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP). O embargante alega existência de omissões e obscuridades no acórdão, ao desconsiderar suas alegações de violação ao art. 226 do CPP e de insuficiência de provas. Requer a anulação do processo ou, subsidiariamente, a revisão da pena-base.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão e obscuridade, que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão judicial, conforme o art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso.

4.

A decisão colegiada impugnada já enfrentou adequadamente as questões suscitadas na revisão criminal, concluindo que o embargante buscava rediscutir fatos e provas já analisados, sem apresentar prova nova judicializada, o que caracteriza uso indevido da ação revisional como substitutivo de recurso de apelação.

5.

Embargos de declaração não possuem efeito infringente e não se prestam à reanálise do mérito de decisão condenatória, inexistindo fundamento para rediscutir matéria já decidida, como pretendido pelo embargante.

6.

Não se constatam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, sendo os embargos manifestamente improcedentes.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam a reexame do mérito, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

2.

A utilização da ação revisional como substitutivo de recurso de apelação é incabível quando não há apresentação de prova nova judicializada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 621, I e II; CP, art. 157, §2º, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR-ED HC 166090, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/06/2019; TJ-PA, APL 00010201719988140028, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 29/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal,
à unanimidade
,
em conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ (___________) dias do mês de _________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802200-77.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO
,
contra o
Acórdão ID nº 22064353, proferido pela Seção de Direito Penal, que, à unanimidade de votos conheceu e julgou improcedente a ação de revisão criminal.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

REVISÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621, I E II, DO CPP. CORREÇÃO DE ERROS DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. FATOS E TESES AMPLAMENTE DEBATIDOS NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE PROCEDIMENTO E DE JULGAMENTO. AÇÃO REVISIONAL UTILIZADA COMO UM RECURSO DE APELAÇÃO. INADIMISSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

O embargante alega que o V. Acórdão contém omissões e obscuridades a serem sanadas, haja vista ter considerado que o pedido constante em sua ação impugnativa não teria preenchido nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e II, do artigo 621, do CPP, o que merece ser corrigido e, por via de consequência, seja julgado o mérito de seu pleito revisional, em que pugna pela reforma da sentença monocrática com a anulação do processo, por violação ao artigo 226 do CPP, e, consequentemente, a absolvição do réu por insuficiência de provas, não sendo esse o entendimento, que seja revisada a pena-base.

Ao final postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios.

O Órgão Ministerial se manifestou pela rejeição do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração comportam conhecimento, mas devem ser rejeitados.

Explico.

Não há que se cogitar de existência de omissões e obscuridades no V. Acórdão.

Com efeito, a respeitável decisão colegiada consignou expressamente os motivos que justificaram improcedência da revisão criminal, a qual buscava apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, tentando utilizar a ação como um novo recurso de Apelação, onde pretendia reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não se mostra cabível em sede revisional. Assim, entendeu que no “decisum” do juízo monocrático, do qual não foram opostos cabe ressaltar qualquer tipo de recurso, houve o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, sendo tais decisões desmerecedoras de reparo, pois fundamentadas de forma idônea, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP) no qual o embargante foi condenado, não havendo quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explícita injustiça na decisão impugnada a serem sanadas em sede revisional.

Embargos declaratórios, em regra, não possuem efeitos infringentes e
são cabíveis apenas para reparar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da decisão judicial
(CPP, art. 619), não verificados na espécie.

Observa-se a seguinte ementa do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...).
REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. (...). INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. O reconhecimento do vício alegado pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada

prestação jurisdicional. Precedentes: RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017; HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 05/08/2016; RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/02/2016; HC 107.882-ED-segundos, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/03/2015; HC 106.902, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/05/2011; e HC 91.599-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 09/05/2008. 2.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração.
2.
In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios
.
3. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 4. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão”. (STF - AgR-ED HC: 166090 PE - PERNAMBUCO 0083561-03.2018.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/06/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-167 01-08-2019) (grifos e negritos meus)

Colaciono, outrossim, deste E. Tribunal, a seguinte ementa:

EMENTA: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
, NOS TERMOS DO VOTO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP, não podendo confundir o embargante os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção de sua condenação. Nessa esteira de raciocínio, entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida no V. Acórdão 175.970, o que se mostra inviável nesta espécie recursal. Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável ao embargante desafiar o Acórdão n.º 175.970, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.
2. Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Vistos, relatados ea1 discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis”. (TJ-PA - APL: 00010201719988140028 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2017, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/06/2017) (grifos e negritos meus)

Não se prestam os aclaratórios, pois, como meio recursal idôneo para que a parte demonstre inconformismo com o resultado do provimento jurisdicional.

Os embargos opostos pelo peticionário possuem caráter infringente, inadmissível nesta sede.

Assim, as questões levantadas pelo embargante já foram superadas no presente acórdão hostilizado, não sendo observada a existência de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

Ante o exposto, considerando a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
rejeito os presentes embargos de declaração
.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 13/02/2025